Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729710-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA, DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA AGRAVADO: THIAGO BEZERRA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA e DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0742323-72.2021.8.07.0001, ajuizado por AUREA LUSTOSA PIRES COLOMBO e pelos agravantes em desfavor de THIAGO BEZERRA PINHEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165062700 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu em parte o pedido dos exequentes e determinou a penhora de 10% (dez por cento) do valor disponibilizado ao executado pela FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURAL DA PARAÍBA 1 MTZ, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha, até a satisfação integral do débito. Os agravantes sustentam que se trata de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais referentes à ação de despejo. Asseveram que a pesquisa ao INFOJUD resultou no conhecimento de que o agravado recebeu no ano de 2021 o valor de R$ 153.312,00 (cento e cinquenta e três mil trezentos e doze reais) da empresa FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURAL DA PARAÍBA 1 MTZ, o que ensejou o pedido de penhora de 30%(trinta por cento) ao mês de valores recebidos pelo executado por esta empresa até o cumprimento total do débito, que em 23/03/2023 perfazia o valor de R$ 12.676,79 (doze mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos). Destacam que o agravado possui várias empresas em seu nome e que as verbas de sucumbência têm caráter alimentar, razão que conduz à mitigação da impenhorabilidade salarial e à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas remuneratórias do recorrido para o pagamento do débito. Ao final, os agravantes postulam o aumento de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) da penhora do valor disponibilizado ao agravado pela empresa acima mencionada, a ser realizar mensalmente mediante desconto em folha até a satisfação integral do débito. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 49274037 e 49274035. É o relatório. Verifico que os agravantes não postularam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023 às 09:33:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora